Tribunal: TJDFT
Processo: 0720171-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO DEVER DE COOPERAÇÃO EXECUÇÃO PROMOVIDA NO INTERESSE DO EXEQUENTE. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS TÍPICAS. MEDIDAS ATÍPICAS PREVISTAS NO ART. 139, IV, DO CPC. OFÍCIO CAGED. POSSIBILIDADE. ATO ÚTIL À OBTENÇÃO DA ATIVIDADE SATISFATIVA. RECURSO PROVIDO.
1. A Constituição Federal assegura a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
2. O processo de execução desenvolve-se no interesse do exequente e de forma menos onerosa ao executado.
3. O art. 139, IV, do Código de Processo Civil-CPC, autoriza a adoção de medidas executivas atípicas para o cumprimento da atividade satisfativa.
4. Na hipótese, cabe expedição de ofício para pesquisa de vínculos empregatícios ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados-CAGED de forma a se permitir futura penhora de parte de verbas salariais.
5.Recurso provido. Decisão reformada.